Tribunal: TJDFT
Processo: 0740458-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUANTO À SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESO POR 14 DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.
1. O art. 325, § 1o, do CPP autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência do preso, pois não se pode negar o direito de ir e vir aos menos afortunados.
2. A situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício.
3. Ordem concedida.